Tribunal: TJDFT
Processo: 0719879-06.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719879-06.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JAQUELINE OLIVEIRA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Intimado para juntar as razões recursais, o patrono da ré/apelante manifestou a desistência da insurgência. Homologo, pois, o desistência. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se os autos à origem, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator